Tribunal: TJES
Processo: 0000843-20.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação; Sucumbência
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000843-20.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BRUNO TRABACH ZUCCON
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.

II. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000843-20.2020.8.08.0016

APELANTE
:
BANCO
DO BRASIL SA

APELADO: BRUNO TRABACH ZUCCON

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposto em razão da sentença de fls. 68/68verso, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, oportunidade em que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Das razões recursais consta que não seria o caso de extinção da ação por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, mas sim de extinção do processo por não ter o apelante promovido os atos e diligências que lhe competiam, por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, devendo ser aplicado o seu §1º, onde o legislador determina a intimação pessoal da parte para, em cinco dias, suprir a falta. Ao final pugnou pelo prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões, eis que o apelado não fora citado.

Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJ-ES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC⁄73 – CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A citação válida configura pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento da relação processual. 2 – Embora intimado do insucesso da citação, o Autor Apelante quedou-se inerte em promover as diligências necessárias para a efetiva citação dos Requeridos. 3-
A exigência de prévia intimação pessoal constante do art. 267, § 1º, referente aos incisos II e III do referido dispositivo do CPC não se aplica ao caso de extinção do feito por falta de citação do réu, diante da negligência do autor, por se qualificar como pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.
4 – Destarte, diante da ausência de citação, há de se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC/1973 (correspondente ao artigo 485, IV do CPC⁄2015). 5 –
A aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/80 por uma questão lógica sistêmica somente pode ser aplicado ao regime específico à que se refere, ou seja, em processos de execução fiscal.
6 –
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48070018147, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)

No caso, depois de empreendida a tentativa infrutífera de citação do réu (fl. 53),
manifestou-se a pessoa jurídica recorrente
atribuindo dois novos endereços, nos quais mais uma vez foi não foi possível localizar o executado, ora apelado.

Instado mais uma vez sobre o insucesso das diligências, não logrou a parte, porém, fornecer o endereço correto do demandado, impossibilitando o regular prosseguimento do feito, daí porque forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo de se destacar, outrossim, que “
os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações
”(
TJES
, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Para além disso, a invocação da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação não podem servir de subterfúgio para encobrir inércias deliberadas das partes as quais, além de violarem texto expresso de lei, causem prejuízo à parte adversa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
recorrido.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR